Tribunal: TJMT
Processo: 1022385-98.2021.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022385-98.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THALIS JOAQUIM NOGUEIRA MENDES - CPF: 049.091.211-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOICE DE OLIVEIRA GAMA MENDES - CPF: 061.895.881-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THALIS JOAQUIM NOGUEIRA MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO A EVIDENCIAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS – PLEITO SUBISDIÁRIO – EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – CULPABILIDADE VALORADA DE FORMA INIDÔNEA – FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Inviável a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório dos autos é firme a evidenciar que ele perpetrou contra a vítima as agressões atestadas pelo laudo de exame pericial, corroboradas, inclusive, pelos depoimentos coerentes e harmônicos ofertados pela vítima em ambas as fases.

Se a justificativa utilizada para valorar a culpabilidade é inerente ao tipo penal, deve ser extirpada, pois se mostra inidônea ao recrudescimento da pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1022385-98.2021.8.11.0003

APELANTE: THALIS JOAQUIM NOGUEIRA MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis que julgou procedente a denúncia e condenou Thalis Joaquim Nogueira Mendes pela prática do crime do artigo 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) meses de detenção a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

Houve a fixação do valor de R$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais) a título de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração, na forma do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (Id.: 177677203).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu.

Caso mantida a condenação, requer a reforma da pena, tendo em vista o
bis in idem
na análise da culpabilidade do artigo 59 do Código Penal
“com a utilização dos elementos que compõem a culpabilidade em sentido estrito
(Id.: 177677209).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 177677212).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento da apelação tão somente para afastar a negativação da culpabilidade (Id.: 182583660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THALIS JOAQUIM NOGUEIRA MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 21 de janeiro de 2021, por volta das 8h30min., na residência situada à Rua Carvalho, 2832, bairro Vila Olímpia, em Rondonópolis, Thalis Joaquim Nogueira Mendes ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Joice de Oliveira Gama Mendes, causando esquimoses na região frontal direita e cotovelo esquerdo, conforme laudo de lesão corporal n. 200.1.02.2021.005302-01.

Apurou-se que o denunciado e a vítima convieram por 4 (quatro) anos e, no dia dos fatos,
“a vítima estava em uma ligação, o denunciado pediu o aparelho celular e ela negou. Em seguida, o denunciado disse que pegaria o celular a força e agrediu a vítima, causando as lesões acima descritas”
.

Razão pela qual Thalis Joaquim Nogueira Mendes foi denunciado pela prática do crime do artigo 129, § 9º, do Código Penal. Houve pedido de danos materiais e morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A denúncia foi recebida em 11-11-2021.

A sentença foi prolatada em 30-6-2023.

O réu foi condenado pelo crime do artigo 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) meses de detenção a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

A materialidade está sobejamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2021.49355, Laudo Pericial n. 200.1.02.2021.005302-01 de provas orais.

A autoria delitiva igualmente restou comprovada.

O réu
Thalis Joaquim Nogueira Mendes
, na fase investigativa, contou:

“no dia dos fatos, ele havia trabalhado na madrugada e chegou em casa às 7:30 horas e iria voltar a trabalhar na madrugada do mesmo dia, que se irritou que a casa estava desorganizada e JOICE queria pegar o celular dele. Que ele quem ajuda nas tarefas de casa, mas ela não é organizada. Que começou a discutir por motivos fúteis, que JOICE pegou o celular dele e ele foi para tomar dela ela jogou no chão e quebrou o celular todo, que ele se irritou e foi para dentro do quarto se arrumar para sair para casa de sua mãe para evitar mais discussões, mas, JOICE pegou uma faca e ficou furando a porta do quarto, que ao abrir a porta do quarto, JOICE foi para (cima) dele e ele a empurrou para se defender e tentar sair de casa e acabou xingando ela de palavrões. Que ele saiu de casa e deixou JOICE na casa com as crianças” (Id.: 177677165).

Em juízo, o réu não compareceu ao interrogatório (artigo 367 do Código de Processo Penal).

A vítima
Joice de Oliveira Gama Mendes
, na delegacia, afiançou que, no dia dos fatos:

“THALIS
chegou em casa – após sair do trabalho; Que a declarante afirma que começaram a discutir por motivos fúteis; Que a declarante estava fazendo uma ligação para a mãe de THALIS, momento em que ele pediu para que ela lhe entregasse o celular, Que afirma não ter cedido ao pedido do mesmo; Que neste momento, THALIS disse a declarante que pegaria o celular a força, e começou a agredi-la; Que a declarante pegou o celular de THALIS, jogou no chão e quebrou o aparelho; Que THALIS também agride verbalmente a declarante dizendo: “desgraça, vagabunda, entre outros": Que a declarante possui um filho em comum com THALIS (THEO, 3 meses); Que afirma também que veio ate esta delegacia forçada por sua mãe e seu tio; Que a declarante fez o exame de corpo de delito, no qual constatou lesão”.

Na fase judicial corroborou a versão ofertada na delegacia, reafirmando:

“(...) Que Thalis é seu ex-companheiro; Que conviveram por quatro anos; Que possui filhos; Que estão separados a quase dois anos; Que a primeira ocorrência que fez estava separada do denunciado; (...); Que voltaram a conviver amigavelmente; Que possui uma convivência melhor do que quando eram casados; Que houve um episodio em que ainda estavam casados e o denunciado chegou e discutiu, pediu seu celular e a jogou no chão; Que ele não a jogou no chão
e sim a agrediu e bateu sua cabeça na parede na hora da agressão
; Que o denunciado
desferiu socos em seu braço tanto que ficou com hematomas
; Que o denunciado não a ameaçou de morte; Que na hora da discussão o denunciado disse que iria matar seu filho; Que não teve medo; (...); Que o acusado a ajuda bastante; (...)” (depoimento extraído da sentença, Id.: 177677203) (grifei).

Com efeito, em que pese crimes dessa natureza serem difíceis de comprovação por meio de testemunha presencial, pois, na maioria das vezes, cometidos às escondidas, no presente caso, a palavra da vítima se sustentou em ambas as fases (investigativa e judicial).

A propósito:

“(...) 2.
A palavra da vítima na fase policial foi corroborada na fase judicial pelo exame pericial irrepetível acompanhado do depoimento de policiais que atenderam à ocorrência, estando escorreita a decisão agravada que restabeleceu a condenação
.

3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp n. 1.985.546/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022) (destaquei).

Ademais, o laudo de exame de corpo de delito acostado aos autos atesta a ocorrência de
“esquimoses em região frontal direita e cotovelo esquerdo”
. Igualmente como relatado pela vítima em seus depoimentos.

Assim, tais circunstâncias são aptas a evidenciar a agressão perpetrada por Thalis Joaquim Nogueira Mendes contra a vítima Joice de Oliveira Gama Mendes.

Nesse contexto, comprovadas as lesões corporais experimentadas pela vítima, por meio de laudo, corroboradas por outras provas orais, descabe o pleito de absolvição, pois presentes as elementares do tipo penal do artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Ultrapassada a análise da autoria delitiva, passo à apreciação da
dosimetria da pena
.

A magistrada, ao realizar o cálculo dosimétrico, elevou a pena-base considerando a valoração negativa da circunstância judicial da
culpabilidade
aduzindo que
“oi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”
.

De fato, o argumento utilizado para justificar a valoração negativa da culpabilidade (total consciência da ilicitude do fato e que o réu era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve), não se mostrou idôneo e compreensível por se tratar de argumentos genéricos, que não servem para sustentar o agravamento da pena.

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 12 deste Tribunal de Justiça:
“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
.

A propósito:

“(...) 2. A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal por meio de referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar correspondente exasperação. In casu, a mera menção à personalidade degenerada, voltada à prática de delitos, configura fundamentação genérica e, portanto, não se presta ao robustecimento da reprimenda.

3. A potencial consciência da ilicitude é pressuposto do conceito analítico de crime urdido pela teoria normativa pura da culpabilidade. O conceito de culpabilidade a que remete o art. 59 do Diploma Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada ou o resultado produzido, de sorte que a gravidade concreta do caso sub judice importaria na necessidade de agravamento da pena.
Assim, não é admissível valoração negativa da culpabilidade sob a justificativa de que o Agente tinha plena consciência da ilicitude de suas ações, conforme ocorreu na espécie
(...)” (HC n. 453.169/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe de 17/6/2019) (destaquei).

Assim, readéquo a pena-base para o mínimo legal de 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, não havendo circunstâncias agravante e atenuantes, mantém a pena intermediária em 3 (três) meses de detenção.

Na terceira fase, sem causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a reprimenda definitiva em 3 (três) meses de detenção.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Pública para readequar a pena de Thalis Joaquim Nogueira Mendes para 3 (três) meses de detenção a ser cumprida em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023